Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709739-73.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: OSMAR SILVA NUNES APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA DESPACHO Intime-se José Humberto Pereira para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Osmar Silva Nunes nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator